Tribunal: CARF
Processo: 10875.721263/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721263/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ ANTÔNIO PIERROTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA.
Observadas no lançamento as formalidades essenciais e não ocorrendo
preterição do direito de defesa, nem qualquer outra hipótese expressamente
prevista na legislação regente, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal. A Multa de Ofício está prevista na proporção aplicada,
conforme a lei vigente. Foge à competência da autoridade julgadora
administrativa apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei formal vigente,
a qual goza da presunção de constitucionalidade.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DESPESAS
MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
admitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova capazes de
demonstrar a efetividade do pagamento e da realização do serviço. Na
apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
somente são dedutíveis despesas médicas declaradas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes que sejam comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721263/2011-81
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-49.000 - 5a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 16 de janeiro de 2015, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O contribuinte identificado em epígrafe foi cientificado da exigência de Imposto de
Renda
Pessoa
Física
(IRPF),
através
da
Notificação
de
Lançamento
no
2008/125326761629043, por meio da qual foram glosadas deduções referentes a
dependentes, R$ 1.548,60, despesas médicas, R$ 22.645,44 e despesas de instrução, R$
2.480,66, informadas na sua declaração anual de ajuste do exercício 2008, ano-
calendário 2007.
Depois disso protocolou tempestivamente pedido de reconsideração do lançamento em
face da apresentação do que entendia serem todos os documentos necessários à
comprovação das despesas glosadas, submetendo-os à consideração da autoridade
lançadora, a fim de que fosse cancelada a exigência.
Foi, então, procedida a revisão do lançamento pela DRF/Guarulhos, exarando-se o
Despacho Decisório no 62, de 2013 para DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de
revisão, isto é MANTENDO PARCIALMENTE a exigência, conforme quadro abaixo:

Irresignado com a decisão proferida o interessado protocolou tempestiva Impugnação,
cujo inteiro teor se encontra às fls.41/53. Em seguida são destacadas, resumidamente, as
razões essenciais de contestação apresentadas:
1. Preliminarmente, argui-se nulidade absoluta do lançamento em face do que diz a
Súmula CARF no 40:

Daí se deduz que, em havendo Súm. Adm. de Doc. Tributariamente Ineficaz, as
despesas médicas poderiam, em tese, ser glosadas, admitindo-se, porém, prova em
contrário. A emissão da tal Súmula deve ser precedida de ato declaratório executivo
subscrito pelo Delegado da RFB competente. Pesquisando na internet – página da RFB,
módulo COMPROT (acompanhamento de processos), constatou que não houve no caso
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

nenhum ato declaratório expedindo a tal Súmula, portanto não poderia neste caso o ente
tributante glosar comprovantes de despesa médica. Em síntese, visto que a RFB não
procedeu de forma a estabelecer a nulidade do comprovante médico (recibo), mediante
ato declaratório, argui-se a total nulidade da notificação de lançamento, por absoluto
vício formal.
2. Ainda em preliminar, argui-se nulidade do lançamento em razão da confiscatoriedade
da Multa de Oficio aplicada. A argüição é de inconstitucionalidade em face do disposto
na CF/88, art150, IV (ver argumentos desenvolvidos às fls.44/45).
3. No mérito. Sob o título de “Despesas Médicas”, o Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
admite, em seu art.80, a dedução de pagamentos efetuados a “médicos, dentistas,
psicólogos, ...”. E o inciso III do §1o desse artigo diz que tal dedução “limita-se a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas
– CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Registre-se, ainda, a impossibilidade de comprovação de efetivo pagamento feito em
dinheiro. E seria absurda a afirmação de que não existem pagamentos em dinheiro
(espécie). Veja-se o Ac. no 102-47.094, 2a C, 1o CC (DOU de 30.03.06, pág.37):

Registre-se, em realidade, absolutamente nada realmente comprova o efetivo
pagamento, pois mesmo cheque nominal/ordem de pagamento/transferência eletrônica
saídos da conta do pagador e entrados na conta do recebedor pode ter tido seus valores
devolvidos “por fora”. Assim, sem sentido, exigir-se comprovação de efetivo
pagamento.
Em verdade, também serviços não são comprováveis. Vejamos o Ac. no 107- 0.445, 2a.
Câmara, 1o CC (DOU, 02.01.97, pág.25):
4. Em suas (do Fisco) “Perguntas e Respostas” – IRPF 2007, na resposta à Pergunta no
338, como não poderia deixar de ser, a própria Receita Federal condiciona a dedução
das despesas médicas às mesmas condições da Lei, isto é, que os documentos indiquem
o nome, endereço, no do CPF ou CNPJ de quem recebeu o pagamento. E admite que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. No Manual de Preenchimento” da
DIRPF 2007, como não podia deixar de ser, a Receita esclarece às fls.55 no mesmo
sentido. Portanto, não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria
Receita.
5. O recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamento de
serviço. Veja-se a jurisprudência administrativa sobre o assunto – Ver as diversas
ementas de acórdão proferidos pelo 1o CC transcritas, às fls.48/51, em suporte à sua
tese.
6. Ademais, em nenhum momento a RFB trouxe quaisquer elementos ou provas de que
os serviços médicos especificados não foram devidamente prestados ao contribuinte.
Não trouxe quaisquer elementos ou provas de que tenha considerado falsa ou inidônea a
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

declaração fornecida pelo prestador de serviços médicos quanto à prestação do serviço e
ao efetivo recebimento do pagamento.
7. O Despacho Decisório prolatado para revisar parcialmente o lançamento foi contrário
aos fatos e documentos apresentados (recibos e declarações de prestação dos serviços).
Conclui-se, portanto, que à vista da jurisprudência e, principalmente, à vista da
legislação, a comprovação de despesa médica é feita através de documento com a
indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem recebeu, não sendo lícito aos
Fiscais da RFB exigirem qualquer outro documento.
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, quer seja
pelas preliminares argüidas, quer seja pelo mérito em razão dos elementos de fato e de
direito explicitados, requer que seja acolhida a impugnação para que seja cancelado o
débito fiscal reclamado.
Tendo em vista a competência acerca da matéria, e conforme definição da COCAJ/RFB,
este processo foi encaminhado para a apreciação e julgamento nesta DRJ/REC. É o
relatório.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRELIMINARES DE NULIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA.
Observadas no lançamento as formalidades essenciais e não ocorrendo preterição do
direito de defesa, nem qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação
regente, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal. A Multa de Ofício está
prevista na proporção aplicada, conforme a lei vigente. Foge à competência da
autoridade julgadora administrativa apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei
formal vigente, a qual goza da presunção de constitucionalidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo admitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova capazes de demonstrar a efetividade
do pagamento e da realização do serviço. Na apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, somente são dedutíveis despesas médicas declaradas
em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes que sejam comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL

Conforme pontuado pela própria DRJ, o recorrente, tal qual a impugnação, argui
preliminar de nulidade por vício formal nos seguintes termos
(...)a primeira argüição é de que, com base na Súmula CARF no 40, a desconsideração
de recibo apresentado como prova de despesa médica realizada exigiria prévia
expedição de Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, por
meio de Ato Declaratório do Delegado da RFB competente, devidamente publicado no
DOU e cientificado ao contribuinte interessado, desqualificando recibo emitido por
determinado profissional (médico/dentista) em face de sua inclusão naquela Súmula de
Documentos Ineficazes. Dai, a defendente conclui que, não havendo os profissionais
especificados neste processo sido incluídos naquele tipo de Súmula, não poderia o Fisco
deixar de validar o recibo por eles emitidos, acusando absoluto vício formal da
Notificação de Lançamento.
No entanto, nos mesmos termos pontuados pela decisão a quo, entendo que não
faz sentido a arguição porque no caso em apreço:
“não se trata de invalidade dos recibos apresentados, por falsidade ou qualquer outra
razão, mas simplesmente de serem os recibos prova insuficiente ao propósito de
confirmar a efetiva transferência de numerário do patrimônio do contribuinte para o do
profissional especificado, o que seria essencial à configuração de despesa dedutível para
o fim de apuração do imposto de renda nos termos da lei regente. Ademais, na hipótese
de ser bem sucedido, o argumento manejado resultaria em improcedência do
lançamento e não em nulidade. Afasta-se a argüição. “
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por meio da qual foram
glosadas deduções referentes a dependentes, R$ 1.548,60, despesas médicas, R$ 22.645,44 e
despesas de instrução, R$ 2.480,66, informadas na sua declaração anual de ajuste do exercício
2008, ano-calendário 2007.
Destaca-se que, quanto ao mérito apenas remanesce para o presente colegiado
analisar a insurgência do contribuinte a respeito da glosa de despesas médicas no valor de R$
19.000,00, atinente aos profissionais Dra. Elizabeth Esteves Moreira (R$ 7.000,00) e Dr. Elinor
Fernando Fuentes Requena (R$ 12.000,00), do que decorreu a apuração de imposto suplementar
no valor de R$ 5.224,81, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a compilar uma serie de decisões deste
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

Conselho sobre o tema da dedutibilidade de despesas médicas, as quais foram devidamente
enfrentadas pela decisão a quo.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para manter a decisão
pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
Quanto ao mérito remanescente após a revisão procedida pela repartição de
origem.
Trata-se de glosa de despesas médicas no valor de R$ 19.000,00, atinente aos
profissionais Dra. Elizabeth Esteves Moreira (R$ 7.000,00) e Dr. Elinor Fernando
Fuentes Requena (R$ 12.000,00), do que decorreu a apuração de imposto suplementar
no valor de R$ 5.224,81, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A impugnação apresenta essencialmente o argumento de que a lei regente exige tão
somente que a comprovação de despesa médica seja feita através de documento com
indicação do nome, endereço e CPF/CNPJ de quem recebeu, não sendo lícito aos
Fiscais da RFB exigirem qualquer outro documento. Admite-se, ainda, que na falta de
documentação (recibo do Médico/Odontólogo), a comprovação possa ser feita com a
indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento. No “Perguntas e
Respostas” – IRPF 2007, na Pergunta no 338, a própria RFB condiciona a dedução das
despesas médicas às mesmas condições da Lei. Portanto, não pode a fiscalização exigir
mais do que a Lei. Assim, na impugnação o interessado se limita a questionar a
exigência, pela autoridade lançadora, de comprovação da efetividade do pagamento.
Sobre o tema, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito de
dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente conter nome, endereço e
CPF ou CNPJ do prestador do serviço, além de identificar o beneficiário do tratamento.
Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-se
que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo a
este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do fato
informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova. No
presente caso, o motivo da glosa questionada foi a não comprovação do efetivo
pagamento por meio de documentação capaz de evidenciar o desembolso das despesas
com saúde, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de depósitos e extratos
bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos. Como solução
alternativa, o impugnante poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento ou outros
documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos tratamentos informados,
que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Entretanto, na impugnação, o
interessado não se preocupou em demonstrar nada nesse sentido, apenas insistiu na
suficiência dos recibos apresentados como prova do pagamento das despesas médicas.
Esclareça-se que a presente autuação não se funda em falsidade documental, mas na
falta de comprovação da efetividade do pagamento, e da prestação do serviço, em
decorrência de que, apresentados isoladamente, os recibos são insuficientes à
comprovação requerida para a fruição do benefício fiscal.
Quando a finalidade seja a de utilizar despesas médicas como dedução na apuração do
imposto de renda, o contribuinte deve atentar que o pagamento correspondente não
interessa apenas a ele e ao profissional de saúde, mas também, especialmente, à
Administração Tributária, em vista da matéria de que ora se trata. Por essa razão, deve
conservar em sua posse, além dos recibos, outros documentos complementares capazes
de confirmar o desembolso e a realização do serviço.
Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos assinados
(recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios signatários, sem
alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
Como se vê, não é descabido, muito menos carece de base legal, exigir elementos de
prova outros, além dos recibos, para efeito de comprovação do gasto com saúde.
Pelos citados motivos e, com alicerce no princípio da livre convicção motivada do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 291 do Decreto no 70.235, de 6 de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

março de 1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas por falta de comprovação da
efetividade do pagamento (transferência patrimonial) e da realização do serviço.
Por fim, esclareça-se, por primeiro, os acórdão referidos na peça de defesa tratam de
matéria distinta da que ora se aprecia no caso concreto.
No Ac. no 102-47.094, DOU de 30.03.2006 , a decisão é sobre a admissão do
pagamento em espécie em determinada aquisição, de bem ou serviço, desde que a
licitude da origem dos recursos utilizados possa ser demonstrada mediante a constatação
da disponibilidade declarada pelo contribuinte, na DIRPF referente ao ano-calendário
anterior, de saldo em dinheiro (espécie) suficiente ao enfrentamento da despesa.
No Ac. no 107-0.445, DOU 02.01.1997, a decisão é sobre pretensão tributária,
decorrente de constatação de ser certa despesa desnecessária ou anormal em relação ao
objeto social da empresa (e por isso indedutível - referindo-se à apuração de IRPJ),
advertindo-se que tal conclusão deve ser fundamentada em lei, não cabendo à
autoridade fiscal simplesmente declarar-se convencida da desnecessidade ou
anormalidade da despesa, nem para tal fim simplesmente alegar simplesmente que a
prestação do serviço não foi comprovada; que o serviço, em essência, é bem imaterial
insuscetível de comprovação. Ora, no caso concreto, nos termos da Lei regente, para
fins de ser acatada como parcela dedutível na apuração do IRPF devido, houve a
desconsideração de despesa médica simplesmente declarada, mas cujo pagamento
efetivo o interessado não foi capaz de provar por meio hábil e idôneo a confirmar a
transferência de numerário do patrimônio do contribuinte para o do médico/odontólogo
especificado. São absolutamente distintas as matérias.
Ademais, esclareça-se ao d. contribuinte que os julgados administrativos indicados na
defesa não têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se
constituam em normas complementares da legislação tributária, as decisões
administrativas necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como determina
o art. 100, inciso II2 , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966. Na ausência de lei que atribua eficácia normativa às
referidas decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço a uma tese,
produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico, não se estendendo
genericamente a outros casos.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito tributário
exigido de ofício, nos mesmo termos do despacho decisório recorrido, com os juros de
mora atualizados nos termos da legislação regente.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.251 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721263/2011-81

Fl. 111
DF CARF MF
Original